Tribunal: TJSP
Processo: 1006538-97.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES SEM FUNDOS. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE NOS CADASTROS DA APELADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. O apelante possui doze anotações de cheques sem fundos. A apelada não provou que o comunicou previamente a respeito. Indenização por danos morais devida, em sete mil reais.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES SEM FUNDOS. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE NOS CADASTROS DA APELADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. O apelante possui doze anotações de cheques sem fundos. A apelada não provou que o comunicou previamente a respeito. Indenização por danos morais devida, em sete mil reais. Apontamentos cancelados. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.